Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717055-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ZELIA APARECIDA DA COSTA DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 122504148 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por ZELIA APARECIDA DA COSTA DE ALENCAR, que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação de sentença. Afirma, em suma, que a recomposição deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios; que a ausência de apuração do custeio do plano de benefício afronta o Tema 955; que há criação de situação de enriquecimento ilícito para a parte agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao laudo pericial. Custas recolhidas (ID 35692722 – p. 18). No despacho de ID 35908350, determinou-se a manifestação da parte acerca da tempestividade recursal. Em resposta, a agravante juntou a petição de ID 36334294. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, verifica-se que a parte agravante registrou ciência no sistema em 6/5/2022, de modo que o termo final do prazo recursal, tomando por base o mencionado marco (e não a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico), era o dia 30/5/2022. Dessa forma, é tempestivo o recurso interposto. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No Tema 955, do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se a necessidade de que o acréscimo dos reflexos de verbas remuneratórias esteja condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Na hipótese, a parte agravante aponta a necessidade de apuração do custeio do plano de benefício, existindo afronta ao mencionado entendimento vinculante. Todavia, a decisão agravada é clara ao afirmar que a correção demanda o acréscimo do valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas para manutenção do equilíbrio atuarial, inclusive mediante indicação dos valores, sem olvidar que o perito indicou que seu cálculo considerou as parcelas vencidas e vincendas para recomposição do plano de benefícios (ID 119402890). Por outro lado, não se verifica a alegada existência de enriquecimento ilícito da parte agravada, porquanto ocorre a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante (Tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, não se vislumbra, prima facie, o desequilíbrio atuarial alegado. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora